Tribunal: STF
Processo: ARE 1600872
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. MAUS ANTECEDENTES VALORADOS NA PENA-BASE. MOTIVAÇÃO CONCRETA. INAPLICABILIDADE DAS SÚMULAS 718 E 719/STF E 440/STJ. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO QUANTO AO ART. 33 DO CP. ART. 315, § 2º, DO CPP. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão agravada negou provimento ao recurso especial mantendo o regime inicial fechado, por fundamentação concreta lastreada em maus antecedentes valorados na pena-base, não havendo remissão à gravidade abstrata do delito.
2. Os enunciados 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal não foram afrontados, porque a imposição de regime mais gravoso foi motivada de forma idônea; igualmente não incide a Súmula 440/STJ, pois a pena-base não foi fixada no mínimo legal.
3. A utilização dos antecedentes para exasperar a pena-base e para justificar o regime inicial mais severo não configura bis in idem, por tratarse de dimensões distintas da individualização da pena, ambas amparadas em elementos concretos.
4. O tema relativo ao art. 33 do Código Penal foi devidamente prequestionado, ao passo que não houve violação ao art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal, uma vez que o nexo entre os antecedentes e a necessidade do regime fechado foi explicitado de forma suficiente.
5. Agravo regimental não provido.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, 37 e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual se suscita questão constitucional resolvida na decisão de segundo grau. Incabível, portanto, o recurso, conforme afirmado pela jurisprudência do STF. Sobre o tema: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL NÃO IMPUGNADA ORIGINARIAMENTE. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. INCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DESTA CORTE. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O STF já firmou entendimento no sentido de que não cabe recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que, em julgamento de recurso especial, mantém os fundamentos das instâncias ordinárias, os quais não foram objeto de apelo extremo em momento oportuno. 2. (...).  7. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.110.742/SC–ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019). 

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. RE contra acórdão do STJ. Análise da questão constitucional decidida em segundo grau. Inviabilidade do recurso. Precedentes. Regimental não provido. 1. As questões suscitadas no recurso extraordinário encontram-se preclusas, haja vista que a jurisprudência da Corte é assente no sentido de ser incabível recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual se suscite questão resolvida na decisão de segundo grau. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.139.113/MA–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018). 

Ainda, no mesmo sentido: ARE nº 1.221.566/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/10/19 e AI nº 730.450/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/6/14.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente